Tribunal: TJSP
Processo: 2225911-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicação. Decisão agravada pela qual indeferido pedido para concessão de tutela de urgência. Inadmissibilidade. Direito fundamental à saúde que é assegurado pela Constituição Federal. Presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Recurso provido, portanto.